Tribunal: TJBA
Processo: 8014993-23.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8014993-23.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARCELA MONTENEGRO DE OLIVEIRA FREITAS

AGRAVADO: ROQUE CARNEIRO MURITIBA e outros

Advogado(s)
:
MARCELO JOSE BITTENCOURT AMARAL, BRUNO AMARAL ROCHA

PJ04

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM FAVOR DE ADVOGADOS EMPREGADOS. LEGITIMIDADE ATIVA DA ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. AUTORIZAÇÃO ESTATUTÁRIA. ART. 23 DA LEI Nº 8.906/94 E ART. 14 DO REGULAMENTO GERAL DO EOAB. PRECEDENTES. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Agravo de Instrumento interposto pela ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 17ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador (ID. 484634658), que julgou parcialmente procedente a impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo a ilegitimidade da Agravante para promover a execução de honorários advocatícios sucumbenciais.

II. Questão em Discussão

Discute-se: (i) a titularidade dos honorários advocatícios de sucumbência fixados em favor de advogados empregados do Banco do Nordeste do Brasil; e (ii) a legitimidade da Associação dos Advogados do Banco do Nordeste do Brasil para promover o cumprimento de sentença de tais verbas, na condição de substituta processual de seus associados.

III. Razões de Decidir

3. A titularidade dos honorários sucumbenciais pertence aos advogados, conforme expressamente previsto no art. 23 da Lei nº 8.906/94. Ademais, nos termos do art. 14, parágrafo único, do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB, os honorários dos advogados empregados constituem fundo comum, cuja cobrança pode ser realizada por seus representantes.

4. As associações de classe possuem a prerrogativa constitucional (art. 8º, III, CF) de defender os direitos e interesses de seus associados, inclusive em juízo, o que, somado à previsão estatutária da entidade, autoriza a substituição processual para a cobrança da verba honorária.

5. A jurisprudência consolidada dos Tribunais pátrios é prevalecente em reconhecer a legitimidade de associações de advogados para a execução de honorários sucumbenciais em nome de seus membros, desde que haja autorização em seu estatuto social.

6. No caso concreto, a Agravante demonstrou previsão estatutária para a cobrança de honorários sucumbenciais em favor de seus associados, circunstância que afasta a tese de ilegitimidade e impõe a reforma da decisão de primeiro grau.

7. As alegações dos agravados – suposta titularidade do crédito pelo Banco, ausência de prova de filiação individual dos advogados e má-fé processual – não prosperam, diante do regramento legal e do entendimento consolidado nos Tribunais.

IV. Dispositivo e Tese

8. Recurso provido para reformar a decisão interlocutória de origem, reconhecendo a legitimidade ativa da Agravante e determinando o prosseguimento do cumprimento de sentença.

Tese de julgamento
: “A associação representativa de advogados empregados de instituição financeira possui legitimidade ativa para promover a execução de honorários sucumbenciais fixados em favor de seus associados, desde que amparada por autorização estatutária, nos termos do art. 23 da Lei nº 8.906/94, do art. 14 do Regulamento Geral do EOAB e da jurisprudência consolidada do STJ e de Tribunais estaduais.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
Agravo de Instrumento nº 8014993-23.2025.8.05.0000
, em que figuram, como Agravante,
ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
, e, como Agravados,
ROQUE CARNEIRO MURITIBA e esposa
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da ___ Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, para reconhecer a legitimidade ativa da associação agravante e determinar o prosseguimento da execução de honorários advocatícios, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ___ de ___________ de 2025.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge
Relator

Procurador(a)